Tribunal: TJES
Processo: 5001335-34.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-34.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ELIDIARA SODRE GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001335-34.2023.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

Recorrido: ELIDIARA SODRE GOMES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, APLICANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, REGRA ESPECÍFICA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA, PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32º À LIDE. EM COMPLEMENTO, DE ACORDO COM O JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212, PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS APÓS 13/11/2019, A PRESCRIÇÃO APLICÁVEL É A QUINQUENAL. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE DAR PROVIMENTO, DECLARANDO NULOS OS CONTRATOS OBJETO DOS AUTOS, LIMITANDO O DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS AOS ÚLTIMOS 5 ANOS, CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATAÇÕES REALIZADAS SEM OBSERV NCIA DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (PROCESSO Nº 0001651-95.2008.8.08.0064) QUE CONSIDEROU DEVIDO O FGTS EM CASOS COMO O DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ, NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)